Tribunal: TJSP
Processo: 4025523-41.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Juros. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Juros. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Tarifa de registro, avaliação do bem e serviços por terceiro. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Sentença reformada em parte. Sucumbência reciproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4025523-41.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JONATHAN
LAMANA
PEREIRA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4025523-41.2013.8.26.0114 - Voto no 6218 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4025523-41.2013.8.26.0114
Apelante: JONATHAN LAMANA PEREIRA
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Campinas
Juiz(a): Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto no 6218
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência
de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do
processo.
2. Juros. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade.
Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da
Usura às instituições financeiras. Admissibilidade da
capitalização de juros, conforme Medida Provisória n°
2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Tarifa de registro, avaliação do bem e serviços por terceiro.
Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples
dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária
desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora
a contar da citação (art. 405 do CC). Precedente do STJ
(REsp no 1.578.553).
5. Sentença reformada em parte. Sucumbência reciproca.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa (fls. 170/174).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a pretensão inicial, além de requerer a concessão do benefício de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4025523-41.2013.8.26.0114 - Voto no 6218 - DS
3
gratuita. Sustenta, em síntese, que há indevida capitalização de juros e cobrança indevida
de tarifas de cadastro (R$ 509,00), serviços de terceiros (R$ 1.623,50), registro (R$ 91,42)
e avaliação (R$ 193,00) (fls. 178/198).
Contrarrazões a fls. 211/226.
Determinada a apresentação de documentos, nos termos do
artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, o apelante requereu a prorrogação do prazo.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
1. A lei processual prevê requisitos à concessão da
gratuidade, dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de
Processo Civil) e, no caso, o apelante apresenta os requisitos para o deferimento do
benefício, tendo em vista os documentos a fls. 203/210.
Destaca-se que não houve impugnação específica obstar a
concessão de gratuidade de justiça ao apelante, nem foram apresentados documentos que
possam infirmar a presunção de sua hipossuficiência.
Assim, não se verifica indício no sentido de refutar a
presunção relativa na declaração de hipossuficiência e, portanto, faz jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita sob pena de dificultar seu acesso à justiça.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4025523-41.2013.8.26.0114 - Voto no 6218 - DS
4
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro.
A capitalização mensal dos juros, na época da celebração dos
contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Súmula no 541: "A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A parte autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de
juros, que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo
percentual da taxa de juros anual (21,56%), que é superior ao duodécuplo da taxa mensal
(1,64%).
3. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4025523-41.2013.8.26.0114 - Voto no 6218 - DS
5
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (STJ - Recurso Especial no
1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(R$ 509,00), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já havia
relacionamento entre o consumidor e a instituição.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de
terceiros no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
4.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da referida tarifa, devendo, portanto, ser
restituído o valor pago ao autor (R$ 91,42 - fl. 158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4025523-41.2013.8.26.0114 - Voto no 6218 - DS
6
4.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo, e em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 193,00 fl. 158).
4.3. Da mesma forma, quanto à tarifa prestação de serviços
por terceiro, não houve especificação no contrato acerca de quais seriam estes serviços,
sendo devida a restituição do valor (R$ 1.623,50 fl. 158).
5. Portanto, o recurso do autor de ser parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução simples das tarifas de registro de
contrato, de avaliação do bem e de serviços de terceiros, corrigidos desde os
desembolsos conforme Tabela Prática do TJSP (Súmula 43 do Superior Tribunal de
Justiça) e com acréscimo de juros de mora de 1% a contar da citação (artigo 405 do Código
Civil).
Finalmente, anote-se que o valor cobrado a maior deve ser
restituído de forma simples, por inexistência de má-fé do banco réu, com reflexo no custo
efetivo total, facultada compensação com eventual saldo devedor.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com
as despesas processuais, na proporção de 2/3 a cargo da parte ré e de 1/3, por conta da
parte autora, e os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação, -- já
considerada a fase recursal, --, com fundamento no artigo 85, parágrafos 1o, combinado
com o artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Os honorários serão pagos a
cada um dos advogados, naquela proporção e sem compensação, observada a gratuidade de
justiça concedida ao autor neste acórdão.
Adverte-se que a eventual interposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4025523-41.2013.8.26.0114 - Voto no 6218 - DS
7
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator